Tribunal: TJDFT
Processo: 0004012-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE RESULTADO MORTE. INVIABILIDADE.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V – Havendo provas robustas nos autos no sentido de que o réu desferiu um golpe em região letal da vítima, causando sua morte, agiu com dolo de matar e não apenas repelir injusta agressão, correto o não reconhecimento da tese de legítima defesa.
VI - Inviável a desclassificação do delito de homicídio para lesões corporais quando os Jurados afastam a alegação em Plenário, estando a decisão embasada nos elementos dos autos, que apontam para a existência do dolo de matar.
VII - Recurso conhecido e desprovido.